Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-71.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória a ensejar a absolvição se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de cárcere privado, lesão corporal e ameaça, praticados por razões da condição do sexo feminino no contexto de violência doméstica.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação das lesões corporais sofridas, que podem ser comprovadas por outros meios de prova, como fotografias e testemunhas.
4. Impossível a desclassificação da conduta praticada pelo réu para a contravenção penal de vias de fato uma vez que as lesões corporais causadas à vítima restaram devidamente comprovadas por fotografia acostada aos autos e foram corroboradas, em juízo, por testemunhas.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
6. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
7. Uma vez que o valor definido a título de danos morais obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para um reparo mínimo dos danos presumidamente sofridos, não há motivos para ensejar a sua redução.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.